Tribunal: STF
Processo: RE 1502457
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) INCIDENTES SOBRE VALORES INCIDENTES SOBRE ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL (CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS). EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS QUE OSTENTAM NATUREZA DE LUCROS CESSANTES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL QUE JUSTIFICA A TRIBUTAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta por Duas Rodas Nordeste Indústria de Alimentos LTDA. em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Sergipe, que denegou a segurança, para reconhecer a inexigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incidentes sobre os encargos de inadimplência de terceiros (correção monetária e juros moratórios recebidos em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais de terceiros para com a parte apelante).



    2. O cerne da apelação consiste em definir se deve haver incidência do IRPJ e da CSLL sobre a correção monetária e os juros moratórios provenientes de atraso de pagamento devido por adquirentes de produtos da apelante (encargos de inadimplência de terceiros), sob o fundamento de que tais montantes possuiriam natureza indenizatória, não representando genuíno acréscimo patrimonial suscetível de tributação por tais exações.



    3. Nos termos do art. 153, III, da Constituição, combinado com o art. 43, do Código Tributário Nacional (CTN), o imposto de renda possui como hipótese material a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Em outras palavras: o fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial do contribuinte, entendido ele como variação positiva do patrimônio.



    4. Assim, para a identificação das situações que autorizam a tributação pelo imposto de renda, deve ser verificada a existência de efetivo acréscimo patrimonial, não bastando, para tanto, a mera percepção de determinado valor monetário.



    5. Devidamente compreendida a natureza do conceito de renda, mostra-se inviável tributar verbas de caráter indenizatório, uma vez que constituem mera reposição patrimonial decorrente de uma perda.



    6. Por sua vez, o art. 195, I, alínea "c", da Constituição, combinado com os arts. 1° e 2°, da Lei n° 7.689/1988, autorizam a tributação pela CSLL do lucro auferido pela empresa, cuja base de cálculo seria o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda.



    7. Em razão disso, qualquer exclusão de verba da base de cálculo do imposto de renda repercute na composição da CSLL, sendo este o foco da investigação a ser aqui feita.



    8. A correção monetária e os juros de mora devidos à empresa apelada em função do inadimplemento pontual das obrigações empresariais assumidas por terceiros que com ela contrata, representam autêntico acréscimo patrimonial e, por isso, não podem ser excluídos da tributação do IRPJ e da CSLL.



    9. Tantos os juros de mora, quanto a correção monetária decorrentes do inadimplemento de obrigações contratuais correspondem a verbas que devem ser enquadradas no lucro operacional do contribuinte, a teor do que preceitua o art. 17, do Decreto-Lei n° 1.598/1977, o art. 397, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018), e o art. 9º, da Lei n° 9.718/1998.



    10. Tais verbas ostentam natureza de lucros cessantes, representando um autêntico acréscimo patrimonial para o contribuinte, em função do não cumprimento pelos seus contratantes das prestações por eles devidas, enquadrando-se no que dispõe o art. 43, II, do CTN (acréscimo patrimonial a título de proventos de qualquer natureza), sendo legítima a sua tributação pelo IRPJ e, por conseguinte, pela CSLL. 12. Precedentes do STJ: AgInt no REsp n. 1.452.787/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 29/6/2021; AgRg no REsp n. 1.463.979/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 16/9/2014; e, REsp n. 1.685.465/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017. 13. Precedentes do TRF5: Apelação/Remessa Necessária n° 08194943020214058300, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julgamento: 30/05/2023; e Apelação Cível n° 08028564220184058100, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, julgamento: 28/06/2018.



    14. A tese de contribuinte de que tais receitas não poderiam ser tributadas em função do regime de apuração do lucro real que adota, também não encontra respaldo na legislação, uma vez que os arts. 397 e 404, do RIR/2018, estabelecem que o valor dos juros e da correção monetária devam ser computados no lucro operacional.



    15. Assim, se a fórmula de apuração do lucro real computa o lucro operacional, não há como excluir os eventuais resultados do regime de apuração do lucro real.



    16. Ao contrário do que argumenta o contribuinte, os Temas da Repercussão Geral n° 962 e 808, lavrados pelo STF, não socorrem a sua pretensão.



    17. Segundo o Tema 962: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    18. A ratio decidendi do precedente estabelecido no RE n.º 1.063.187/SC, apoia-se no fato de que a taxa SELIC devida na repetição de indébito tributário, comporta, a um só tempo, correção monetária e juros de mora, não havendo aí como segmentar as parcelas indenizatórias referentes ao dano emergente e aos lucros cessantes, "sob pena de haver a descaracterização de sua própria natureza".



    19. Nesse contexto, não é possível transpor as razões que fundamentaram o precedente para o presente caso, em que se está a tratar de hipótese material diversa.



    20. Quanto ao Tema 808 (Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função), oriundo do julgamento do RE n.º 855.091/RS, a mesma lógica se impõe. (e-STJ Fl.318) Documento recebido eletronicamente da origem



    21. No referido tema, o STF limitou-se a declarar que não deve haver incidência de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.



    22. A ratio decidendi do precedente fundamenta-se na natureza indenizatória da verba principal, valores de remuneração pelo trabalho assalariado recebidos a destempo, excluindo os seus acessórios da tributação do imposto de renda, por reconhecer nos acréscimos, verba também indenizatória, sendo impossível transpor a tese criada no precedente vinculante para a hipótese aqui tratada.



    23. Sem majoração de honorários por se tratar de mandado de segurança.



    24. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso e §2º, inciso I; 195, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente